Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-70.2025.8.11.0100
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000805-70.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE CARVALHO - CPF: 482.471.119-34 (APELADO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando instituição financeira ao ressarcimento de valores subtraídos mediante fraude bancária e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da omissão na adoção de medidas de segurança após comunicação de movimentações suspeitas pelo correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a existência de falha na prestação do serviço bancário e eventual culpa exclusiva ou concorrente do consumidor; (iii) determinar se a decisão administrativa do PROCON impede a condenação judicial; e (iv) fixar os consectários legais aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório já permite a formação de convencimento acerca dos fatos controvertidos, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

5.

A omissão da instituição financeira em adotar medidas eficazes após ser comunicada sobre movimentações suspeitas caracteriza falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

6.

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor exige prova concreta de comportamento apto a romper o nexo causal, o que não se verificou no caso.

7.

As esferas administrativa e judicial são independentes, inexistindo bis in idem ou enriquecimento sem causa em razão de decisão proferida pelo PROCON.

8.

A subtração indevida de valores, aliada à inércia da instituição financeira e à condição de pessoa idosa do correntista, ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

9.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, observando-se as Súmulas 43 e 362 do STJ quanto à correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2.

A omissão da instituição financeira em adotar medidas de contenção após comunicação de movimentações suspeitas caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A decisão administrativa proferida pelo PROCON não impede a responsabilização civil judicial, em razão da independência das instâncias.

4.

Em hipóteses de responsabilidade contratual decorrente de fraude bancária, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341 e 355, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 56 e 57; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.09.2022; STJ, Súmulas 43 e 362; TJMT, Apelação Cível n. 1001759-11.2024.8.11.0017, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Israel Tibes Wense de Almeida Gomes
,
da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
JOÃO CARLOS DE CARVALHO
na ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a cooperativa ré à restituição de R$ 36.980,00 a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal indispensável para esclarecer a controvérsia relativa à data em que o autor teria comparecido à agência para comunicar as movimentações suspeitas.

No mérito, defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, afirmando que as medidas de segurança foram adotadas imediatamente após o primeiro comparecimento do correntista, ocorrido em 14/05/2025. Aduz, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente do autor, em razão do comprometimento de seu dispositivo eletrônico e do descumprimento das orientações recebidas. Sustenta, igualmente, que a condenação imposta gera enriquecimento sem causa, porquanto os mesmos fatos já teriam sido objeto de decisão administrativa proferida pelo PROCON Municipal de Brasnorte. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou redução da indenização por danos morais e pela modificação do termo inicial dos juros de mora.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório, a caracterização da falha na prestação do serviço bancário e a inexistência de qualquer bis in idem ou enriquecimento sem causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Israel Tibes Wense de Almeida Gomes
,
da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
JOÃO CARLOS DE CARVALHO
na ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a cooperativa ré à restituição de R$ 36.980,00 a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos seguintes termos:

“
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOÃO CARLOS DE CARVALHO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, ambos devidamente qualificados na exordial.

Narra a parte autora que é correntista da cooperativa ré, sendo titular de conta mantida junto à agência do Sicoob Integração no município de Brasnorte/MT. Relata que, em 12/05/2025, ao consultar o extrato bancário por meio do aplicativo, verificou o resgate de investimento no valor de R$ 190.473,66, operação que afirma não ter realizado. Sustenta que compareceu imediatamente à agência para comunicar o fato às gerentes, as quais teriam minimizado a situação e não adotado medidas efetivas de segurança. Afirma que, no dia seguinte (13/05/2025), foram efetuadas novas movimentações em sua conta, consistentes em transferências e pagamentos de boletos destinados a terceiros, totalizando prejuízo de R$ 36.980,00, operações que igualmente não teriam sido autorizadas. Alega que, apesar de ter comunicado previamente a instituição financeira e registrado boletim de ocorrência, não foram adotadas providências eficazes para impedir a concretização dos débitos. Sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário, sobretudo porque a instituição já havia sido alertada sobre movimentações suspeitas. Aduz que a situação lhe causou prejuízo material e abalo moral, razão pela qual requer a condenação da ré à restituição do valor de R$ 36.980,00, acrescido de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da inversão do ônus da prova e da condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID. 200138765).

Citada, a cooperativa ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os prejuízos narrados decorreriam de atos praticados por terceiros destinatários das transferências, sem qualquer vínculo com a instituição financeira. Alegou, ainda, inépcia parcial da petição inicial, por ausência de indicação específica de falha na prestação do serviço, bem como requereu a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento da Ação Anulatória nº 1001565-19.2025.8.11.0100.

No mérito, sustentou que, ao tomar conhecimento das movimentações não reconhecidas, adotou prontamente medidas de segurança, como cancelamento de agendamentos, bloqueio da conta e abertura de procedimento de fraude, além da instauração do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que resultou na restituição parcial de valores. Afirmou que as operações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal e em aparelho previamente cadastrado, não havendo indícios de falha no sistema da cooperativa, mas possível comprometimento do dispositivo do próprio autor.

Defendeu que os valores foram transferidos a terceiros estranhos à relação contratual, inexistindo vantagem econômica para a cooperativa, razão pela qual incidiria a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Por fim, sustentou a inexistência de dano moral indenizável e requereu o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios (ID 218272513).

Transcorrido in albis o prazo concedido à parte autora para apresentação de impugnação à contestação.

É o relatório. Fundamento e decido.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da causa.

DAS PRELIMINARES

[...]

Sobre a prejudicialidade externa. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, pressupõe que a decisão de mérito de outra ação seja premissa lógica e necessária para o julgamento da causa principal, de modo que o prosseguimento simultâneo dos feitos possa gerar risco de decisões conflitantes.

No caso concreto, a requerida não demonstrou de forma clara e objetiva qual seria a relação de prejudicialidade entre a presente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços bancários e a mencionada ação anulatória de ato administrativo. A petição inicial da presente demanda não faz qualquer referência a ato administrativo cuja validade esteja sendo questionada em outra ação, tampouco a requerida esclareceu qual seria o conteúdo e o objeto da ação anulatória mencionada.

A mera existência de outra ação envolvendo as mesmas partes não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do feito. É necessário que haja efetiva relação de dependência lógica entre as demandas, o que não restou demonstrado nos autos.

Rejeito
, portanto, a preliminar de prejudicialidade externa.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço bancário, diante da alegada omissão da instituição financeira após prévia comunicação de fraude, e à consequente responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados pelo autor.

Pois bem.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade somente é afastada quando o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No âmbito das relações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, ainda que perpetradas por terceiros, quando configurado o fortuito interno, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O fortuito interno caracteriza-se quando o fato gerador do dano está relacionado com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, inserindo-se no risco do empreendimento. As fraudes bancárias, ainda que praticadas por terceiros, constituem risco inerente à atividade financeira, não podendo ser transferido ao consumidor.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário pela cooperativa requerida, configurando o defeito previsto no artigo 14 do CDC.

A narrativa autoral, corroborada pelos documentos juntados aos autos, demonstra de forma inequívoca que o autor compareceu pessoalmente à agência bancária no dia 12 de maio de 2025, oportunidade em que relatou às gerentes Marcela Pietsch e Andressa Sanches a ocorrência de movimentação atípica em sua conta, consistente no resgate não autorizado de investimento no valor de R$ 190.473,66.

A própria contestação da requerida confirma que o autor compareceu à agência no dia 14 de maio de 2025, às 09h05, relatando pagamentos não reconhecidos, ocasião em que foi atendido pelo colaborador Leison, o qual procedeu ao cancelamento de agendamentos, bloqueio da conta e orientação sobre a documentação necessária para abertura de processo de fraude.

Verifica-se, portanto, que entre o primeiro comparecimento do autor à agência (12 de maio) e a adoção de medidas efetivas de segurança (14 de maio), transcorreram dois dias, período durante o qual foram realizadas as operações fraudulentas contestadas, consistentes em transferência bancária de R$ 9.980,00 e pagamentos de boletos nos valores de R$ 10.000,00, R$ 8.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 4.000,00, todas agendadas no dia 13 de maio para pagamento no dia 14 de maio de 2025.

A falha na prestação do serviço reside justamente na omissão da cooperativa em adotar, de forma imediata, as medidas de segurança necessárias para proteger a conta do correntista após ter sido formalmente alertada sobre a ocorrência de movimentações atípicas. O bloqueio da conta, a redefinição de senhas e o cancelamento de agendamentos pendentes são providências básicas e elementares que deveriam ter sido adotadas no primeiro comparecimento do autor à agência, em 12 de maio de 2025.

A alegação da requerida de que o autor foi orientado a formatar o celular, mas inicialmente recusou-se, não afasta sua responsabilidade. Compete à instituição financeira, diante da notícia de movimentações suspeitas, adotar de ofício e imediatamente as medidas de segurança ao seu alcance, independentemente da colaboração do correntista na solução de problemas em seu dispositivo pessoal. O bloqueio da conta e o cancelamento de agendamentos pendentes são medidas que prescindem de qualquer ação do correntista, podendo e devendo ser implementadas unilateralmente pela instituição financeira.

A circunstância de as operações fraudulentas terem sido realizadas mediante utilização do aplicativo oficial, em dispositivo regularmente cadastrado, com senha pessoal do autor, não exime a cooperativa de responsabilidade. A sofisticação das fraudes bancárias, com a utilização de softwares maliciosos que capturam credenciais de acesso, constitui risco inerente à atividade bancária, inserindo-se no conceito de fortuito interno.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT:

[...]

No caso concreto, a cooperativa requerida foi alertada sobre a fraude no dia 12 de maio de 2025, mas permaneceu inerte, permitindo que as operações fraudulentas fossem agendadas no dia 13 de maio e efetivadas no dia 14 de maio, mesmo havendo tempo hábil para o cancelamento dos agendamentos. Essa omissão configura inequívoca falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparação integral dos danos causados.

A cooperativa requerida sustentou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como a ausência de falha em seus sistemas de segurança, como excludentes de responsabilidade.

A culpa exclusiva do consumidor, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, pressupõe que o dano tenha decorrido exclusivamente de conduta do próprio consumidor, sem qualquer contribuição do fornecedor. No caso concreto, ainda que se admita que o autor tenha sido vítima de engenharia social ou que seu dispositivo tenha sido infectado por software malicioso, tais circunstâncias não afastam a responsabilidade da cooperativa, pois o dano foi potencializado pela omissão da instituição em adotar medidas de segurança imediatas após ter sido formalmente alertada sobre a fraude.

A culpa concorrente do consumidor, quando configurada, pode atenuar a responsabilidade do fornecedor, mas não a exclui integralmente. No entanto, no caso concreto, não se vislumbra sequer culpa concorrente do autor, que agiu com diligência ao comparecer pessoalmente à agência bancária no primeiro momento em que identificou movimentações atípicas, confiando na orientação e no suporte da instituição financeira.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro também não prospera. As fraudes bancárias praticadas por terceiros, mediante utilização de credenciais de acesso obtidas por meios fraudulentos, constituem fortuito interno, inserindo-se no risco da atividade bancária, conforme pacificado pela Súmula 479 do STJ. A instituição financeira, ao oferecer serviços bancários por meio de canais digitais, assume o risco inerente a essa modalidade de prestação de serviços, não podendo transferir ao consumidor as consequências de fraudes praticadas por terceiros.

A ausência de falha nos sistemas de segurança da cooperativa, por si só, não afasta sua responsabilidade. O dever de segurança da instituição financeira não se limita à manutenção de sistemas tecnológicos seguros, abrangendo também a adoção de medidas concretas e imediatas de proteção ao correntista quando alertada sobre a ocorrência de movimentações atípicas. A omissão em bloquear a conta, redefinir senhas e cancelar agendamentos pendentes, após ter sido formalmente comunicada sobre a fraude, configura falha na prestação do serviço, independentemente da integridade dos sistemas tecnológicos.

A cooperativa requerida sustentou que acionou corretamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), regulamentado pelo Banco Central do Brasil, resultando na devolução parcial de R$ 5,85 referente à transação de R$ 9.980,00, não havendo devolução dos demais valores em razão da ausência de saldo nas contas dos beneficiários.

O acionamento do MED, embora constitua providência adequada, não exime a cooperativa de responsabilidade pelos danos causados ao autor. O MED é instrumento de recuperação de valores transferidos indevidamente, condicionado à existência de saldo nas contas recebedoras, não se confundindo com o dever de indenizar decorrente da falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da omissão em adotar medidas preventivas imediatas após ter sido alertada sobre a fraude, permitindo que as operações fraudulentas fossem consumadas. O insucesso na recuperação dos valores por meio do MED não afasta o nexo de causalidade entre a omissão da cooperativa e o dano sofrido pelo autor.

Dos danos morais e danos materiais

Quanto aos danos materiais, consta dos autos a realização de transferência bancária via PIX no valor de R$ 9.980,00, em favor do CNPJ nº 53.324.833/0001-74 (Danielle Rodrigues Alves), bem como o pagamento de boletos bancários nos valores de R$ 10.000,00, R$ 8.000,00 e R$ 5.000,00, todos destinados ao CNPJ nº 55.394.495/0001-72, além de pagamento de boleto no valor de R$ 4.000,00 em favor do CNPJ nº 40.785.364/0001-50, todas as operações realizadas em 13/05/2025, conforme comprovantes juntados sob os IDs 200138786, 200140392, 200140412, 200138788 e 200140393. O valor total das transações apontadas como fraudulentas perfaz R$ 36.980,00, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos e pelo registro de transações contestadas no sistema da cooperativa (ID 218272513).

A requerida não logrou demonstrar a legitimidade das operações contestadas, tampouco a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro apta a afastar sua responsabilidade. Ao contrário, restou comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na omissão em adotar medidas de segurança imediatas após ter sido alertada sobre a fraude.

O boletim de ocorrência registrado no dia 13 de maio de 2025 (ID 200138779) corrobora a narrativa autoral, demonstrando que o autor agiu com diligência ao noticiar formalmente a ocorrência da fraude às autoridades policiais.

Assim, impõe-se a condenação da cooperativa requerida à restituição integral do valor de R$ 36.980,00 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta reais), correspondente ao prejuízo material suportado pelo autor em decorrência da falha na prestação do serviço bancário.

Em relação aos danos morais, na hipótese, é evidente e prescinde de comprovação específica, configurando-se como dano in re ipsa, decorrente da própria natureza do fato.

No caso concreto, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a condição de vulnerabilidade do autor (pessoa idosa, de origem rural, sem familiaridade com tecnologias digitais), o valor significativo do prejuízo material (R$ 36.980,00), o abalo emocional suportado, o tempo despendido na tentativa de solução administrativa da questão e o porte econômico da cooperativa requerida, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O valor fixado mostra-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa, e adequado para desestimular a cooperativa requerida a reiterar condutas omissivas semelhantes, cumprindo a função pedagógica da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a cooperativa requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO à restituição do valor de R$ 36.980,00 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta reais), a título de danos materiais, valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até 29/08/2024; a partir de 30/08/2024, os juros moratórios deverão observar a Taxa SELIC, com dedução do IPCA, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024, considerando-se, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal, a taxa igual a 0 (zero) caso apresente resultado negativo.

CONDENO
a cooperativa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até 29/08/2024; a partir de 30/08/2024, os juros moratórios deverão observar a Taxa SELIC, com dedução do IPCA, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024, considerando-se, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal, a taxa igual a 0 (zero) caso apresente resultado negativo.

CONDENO
a cooperativa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço bancário, diante da alegada omissão da instituição financeira após ser comunicada acerca de movimentações suspeitas na conta do correntista, bem como à análise das teses de cerceamento de defesa, de enriquecimento sem causa e dos consectários da condenação.

Pois bem.

De início, observa-se que a alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito da controvérsia, na medida em que a necessidade da prova testemunhal requerida depende da aferição da suficiência das provas já constantes dos autos, razão pela qual será apreciada conjuntamente com o mérito do recurso.

A apelante sustenta equívoco no julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova oral
destinada a esclarecer se o primeiro comparecimento do autor à agência ocorreu em 12 ou em 14 de maio de 2025, circunstância que reputa determinante para o desfecho da controvérsia.

Todavia, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão de fato puder ser solucionada à luz das provas já produzidas, sendo certo que o magistrado é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir diligências que considere inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

Além disso, a controvérsia fática suscitada pela apelante encontrava-se suficientemente esclarecida pelos demais elementos probatórios produzidos.

Com efeito, a petição inicial não se limitou a afirmar genericamente que o autor procurou atendimento junto à instituição financeira. Ao contrário, descreveu de forma circunstanciada o comparecimento à agência em 12/05/2025, individualizando o atendimento e indicando nominalmente as gerentes Marcela Pietsch e Andressa Sanches como as funcionárias que teriam recebido sua reclamação e lhe prestado orientações.

A contestação, por sua vez, embora tenha apresentado versão diversa quanto à cronologia dos acontecimentos, limitando-se a afirmar que o primeiro comparecimento do autor teria ocorrido apenas em 14/05/2025, não impugnou especificamente a alegação de que o correntista havia sido atendido pelas gerentes nominadas na exordial, circunstância que, à luz do artigo 341 do Código de Processo Civil, constitui relevante elemento de reforço da narrativa autoral.

Também merece relevo o fato de que o boletim de ocorrência, embora constitua documento unilateral e, isoladamente, não seja suficiente para comprovar a fraude, harmoniza-se com os demais elementos probatórios constantes dos autos e atua como elemento de corroborração da versão apresentada pelo demandante.

A própria dinâmica dos acontecimentos igualmente confere maior verossimilhança à narrativa autoral. Consta dos autos que o expressivo valor anteriormente resgatado da aplicação financeira foi posteriormente reaplicado, circunstância que se mostra compatível com a alegação de que, ao procurar atendimento na agência, o autor teria sido informado pelas funcionárias de que seriam adotadas providências para regularização da situação.

Em outras palavras, a produção de prova testemunhal não se mostrava imprescindível para o deslinde da causa, na medida em que o conjunto documental já permitia a formação de juízo seguro acerca dos fatos relevantes à solução da demanda. Inexiste, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Superada esta questão,
passo à análise dos demais pontos deduzidos no apelo
.

No caso dos autos, não há discussão acerca da ocorrência de movimentações atípicas na conta bancária do autor, as quais não foram reconhecidas por ele e que resultaram no prejuízo material de. R$ 36.980,00.

A divergência estabelecida entre as partes reside, essencialmente, na definição do momento em que a cooperativa tomou ciência das suspeitas de fraude e na adequação das providências adotadas.

No entanto, ainda que se admitisse a versão apresentada pela apelante, o conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço, eis que a responsabilidade atribuída à instituição financeira não decorre exclusivamente da prática das operações fraudulentas por terceiros, mas, sobretudo, do descumprimento do dever de segurança inerente à atividade bancária.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, circunstâncias que não se verificam na hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme enunciado da
Súmula 479
.

Dentro dessa perspectiva, a Corte Superior também reconhece que a autorização de operações manifestamente incompatíveis com o padrão de movimentação do correntista caracteriza violação ao dever de segurança inerente à atividade bancária:

“
A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.” (STJ, REsp n. 1.995.458/SSP, Rel.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)”

Não por outra razão, a atividade bancária, pela própria natureza dos serviços prestados e pela confiança que inspira aos consumidores, impõe às instituições financeiras rigoroso dever de cautela, monitoramento e proteção patrimonial de seus correntistas.

Uma vez comunicada a ocorrência de movimentações suspeitas, incumbia à cooperativa adotar, de forma imediata e eficaz, todas as medidas necessárias à preservação da segurança da conta bancária, providenciando o bloqueio dos acessos, a redefinição de senhas e a suspensão de operações pendentes.

A omissão em adotar providências tempestivas e eficazes, permitindo a consumação das operações fraudulentas, configura inequívoca falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva ou concorrente do autor
, uma vez que

mera afirmação de que o dispositivo eletrônico do correntista teria sido comprometido ou de que ele não teria seguido orientações posteriormente fornecidas pela instituição financeira não é suficiente para romper o nexo causal, sobretudo porque não foi produzida qualquer prova concreta de comportamento negligente apto a caracterizar culpa concorrente do consumidor.

Ao contrário do que sustenta a apelante, o autor, ao identificar movimentações incompatíveis com seu histórico financeiro, procurou auxílio junto à própria instituição financeira, adotando a conduta que razoavelmente se espera de qualquer correntista diligente.

Ainda que se considere a controvérsia acerca da data exata do primeiro comparecimento à agência, o que se verifica é que a instituição financeira teve ciência da ocorrência de movimentações suspeitas antes da consumação integral dos prejuízos e, não obstante, não logrou impedir a realização das operações subsequentes.

A falha da cooperativa, portanto, não se restringe à alegada demora em prestar auxílio ao correntista. Há indícios concretos de que o defeito na prestação do serviço já se manifestara anteriormente, por ocasião da própria violação da segurança da conta bancária do autor, sendo a omissão posterior apenas fator de agravamento de uma situação de risco já instalada.

Merece destaque, ainda, o fato de que a própria instituição financeira reconheceu que em data posterior constatou nova tentativa de invasão ou comprometimento da conta bancária do autor, tendo, inclusive, adotado medidas de segurança, o que, longe de afastar sua responsabilidade,
reforça a conclusão pela existência de falha na prestação do serviço
, pois evidencia a vulnerabilidade do sistema de segurança disponibilizado ao consumidor, inserindo-se no conceito de fortuito interno inerente à atividade bancária.

Oportunamente, destaca-se:

“
[...] Ainda que alegada culpa exclusiva da vítima, a inércia da instituição financeira, que não adotou providências para barrar a transação após a comunicação da fraude, configura falha na prestação do serviço. [...] A instituição financeira responde objetivamente por danos materiais e morais resultantes de transação fraudulenta, quando previamente informada e omissa quanto à adoção de medidas de contenção
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017591120248110017, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

“
[...] 3. A fraude bancária perpetrada mediante ardilosa prática de engenharia social, como no caso dos autos, subsume-se ao conceito de fortuito interno, inserido no âmbito do risco inerente à própria atividade bancária, não configurando qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC, conforme Súmula 479 do STJ.
4. As operações bancárias realizadas apresentaram múltiplos elementos de atipicidade que deveriam ter acionado os protocolos de segurança da instituição financeira, tais como: (i) a realização da operação em dia não útil (sábado); (ii) movimentação financeira dissociada do padrão histórico da correntista; (iii) contratação de mútuo em montante elevado; e (iv) transferência imediata de quantia significativa a terceiros.
5. Nos termos do entendimento do STJ (REsp 2.222.059/SP e REsp 2 .229.519/SP), incumbe às instituições financeiras desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e intervir rapidamente para evitar prejuízos aos consumidores. 6.
Não há prova robusta da culpa exclusiva da consumidora, uma vez que a instituição financeira não apresentou registros técnicos detalhados que comprovassem a autorização expressa da transação ou conduta imprudente da autora capaz de romper o nexo causal, ônus que lhe competia por força do art. 6º, VIII, do CDC
.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159028520248110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

Nesse contexto, corretamente reconheceu o Juízo de origem a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos experimentados pelo autor.

No tocante à alegada duplicidade de condenações,
sustenta a apelante que os mesmos fatos já foram objeto de decisão proferida pelo PROCON Municipal de Brasnorte no Processo Administrativo nº 2505065400100008301, circunstância que configuraria bis in idem material e enriquecimento sem causa do apelado.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

É certo que o PROCON, no exercício de seu poder de polícia, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, especialmente a multa de natureza punitivo-pedagógica, cuja legitimidade é amplamente reconhecida pela jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Legalidade e razoabilidade das multas: O PROCON/MT possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O processo administrativo que resultou nas multas foi conduzido de forma regular, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10181916720238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

“[...] 5. Inexiste violação ao princípio do non bis in idem. As esferas jurisdicional e administrativa possuem naturezas distintas e finalidades específicas. O artigo 56 do CDC estabelece que as infrações sujeitam o infrator a sanções administrativas sem prejuízo das de natureza civil e penal, consagrando a autonomia entre as esferas de responsabilização. 6. A multa aplicada observou os critérios do artigo 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da instituição de grande porte. Inexiste desproporcionalidade manifesta ou caráter confiscatório
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017775520218110011, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 13/05/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2026)

Entretanto, a circunstância de o órgão administrativo ter determinado, além da multa, o ressarcimento de valores ao consumidor não impede o exercício da jurisdição nem constitui óbice ao reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira nesta demanda.

Isso porque as esferas administrativa e judicial são independentes e tutelam interesses distintos. Enquanto a primeira visa à fiscalização das relações de consumo e à imposição de sanções administrativas, a segunda se destina à reparação dos danos individualmente suportados pelo consumidor lesado.

Ademais, a própria apelante ajuizou ação anulatória visando à desconstituição da decisão administrativa, sustentando, justamente, que o PROCON teria extrapolado os limites de sua competência ao impor obrigações de natureza reparatória, questão que, inclusive, foi objeto de apreciação judicial em sede de tutela provisória. Nesse contexto, não se mostra juridicamente coerente invocar a mesma decisão administrativa, cuja validade é por ela própria questionada, como fundamento apto a impedir a condenação judicial.

De toda sorte, inexiste nos autos qualquer prova de que a apelante tenha efetivamente realizado pagamento ao autor em decorrência da decisão administrativa, de modo que o alegado risco de enriquecimento sem causa permanece em plano meramente hipotético.

Eventual pagamento futuro de valores coincidentes com a condenação judicial poderá, se necessário, ser considerado em fase de cumprimento de sentença, a fim de evitar duplicidade de satisfação do crédito, sem que isso, contudo, implique a reforma do título judicial.

Pelas mesmas razões,
também não prosperam os pedidos de suspensão do feito por prejudicialidade externa ou de reunião dos processos
, uma vez que a ação anulatória possui objeto próprio, consistente na validade do ato administrativo emanado pelo PROCON, ao passo que a presente demanda versa sobre a responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço bancário, inexistindo relação de dependência lógica entre as causas.

No tocante aos danos materiais
, a condenação encontra integral respaldo no conjunto probatório, uma vez que os prejuízos experimentados pelo autor foram devidamente demonstrados e guardam nexo direto com a falha na prestação dos serviços bancários.

Nesse sentido:

“
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança,
sendo devida a restituição dos valores subtraídos
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10452079320238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

Também deve ser mantida a condenação por danos morais.
É certo que a fraude bancária, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano extrapatrimonial, impondo-se a análise das circunstâncias concretas de cada caso.

Na hipótese dos autos, contudo, os elementos probatórios evidenciam situação que ultrapassa, em muito, os meros dissabores do cotidiano.

A indevida subtração de valores da conta bancária do consumidor idoso (imigrante digital), associada não só à necessidade de se deslocar até a agência bancária e, posteriormente, registrar boletim de ocorrência perante a autoridade policial – permanecendo diante da incerteza quanto à recuperação de seus recursos financeiros e à segurança de sua conta –, mas também à inércia da instituição financeira
mesmo após ser alertada acerca das movimentações suspeitas
, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e configura lesão aos direitos da personalidade apta a justificar a condenação à indenização por danos morais.

Nesse contexto, o dano moral decorre do evidente sentimento de insegurança, angústia e desamparo experimentado pelo consumidor ao perceber que seu patrimônio e seus dados bancários estavam expostos à atuação de terceiros e que, mesmo após procurar auxílio junto à instituição responsável pela guarda e segurança de seus recursos, não obteve a proteção esperada.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a condição de pessoa idosa do autor, a extensão dos transtornos suportados e o caráter compensatório e pedagógico da medida, o valor de R$ 4.000,00 fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte, não comportando redução.

Por fim,
no tocante aos consectários legais
, assiste parcial razão à apelante. Da leitura da sentença, observa-se que o Juízo de origem fez incidir os juros de mora desde o evento danoso, tanto sobre a indenização por danos materiais quanto sobre a compensação por danos morais, além de fixar a correção monetária a partir do arbitramento da indenização material, adotando, assim, critério próprio das hipóteses de responsabilidade extracontratual, o que não se coaduna com a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Embora a fraude bancária constitua fortuito interno e enseje a responsabilização objetiva da instituição financeira, a relação jurídica subjacente é de
natureza contratual
, decorrente do vínculo mantido entre correntista e instituição financeira.

Nessas hipóteses, os juros de mora, tanto em relação aos danos morais quanto aos danos materiais, incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não do evento danoso.

No que se refere à correção monetária, quanto aos danos morais, o termo inicial deve ser a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Já em relação aos danos materiais, a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, convém ressaltar que embora a insurgência do apelante se limite aos juros incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para adequar os consectários legais da condenação, a fim de determinar que os juros de mora, por se tratar de hipótese de responsabilidade civil contratual, incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, tanto sobre a indenização por danos materiais quanto sobre a compensação por danos morais. A correção monetária, por sua vez, deverá observar o entendimento consolidado nas Súmulas 43 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, em relação aos danos materiais, desde a data do efetivo prejuízo e, quanto aos danos morais, a partir do arbitramento da indenização.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionadaestaao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026